Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714183-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILTON ALVES DA MATA, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0715668-75.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação aos cálculos elaborados (ID 151228339 dos autos originários). Em razões recursais (ID 45775673), o agravante, em síntese, alega que houve excesso de execução. A sentença coletiva condenou o ente público à repetição de indébito do recolhimento de IRPF sobre auxílio creche de servidores e empregados públicos, mas os cálculos apresentados pela parte autora aplicam a alíquota de 27,5% sobre o montante. Desconsiderou-se, pois, que a alíquota efetiva que incidiu sobre o auxílio dependeu da renda auferida pelo indivíduo, motivo pelo qual os cálculos estariam equivocados, uma vez que não se aplicou a diferenciação de alíquota de IRPF conforme faixas de rendimento. Preparo não recolhido (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Decido. Preliminarmente, entende-se pela desnecessidade de liquidação de julgado em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur. Assim, os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do Tema no 1169 do STJ. Tanto o é que o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Prosseguindo, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Como pontuado em razões recursais, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo n. 0701159-81.2018.8.07.0018. Na ação, o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER/DF) pleiteou a condenação do Distrito Federal à repetição de indébito do recolhimento de IRPF sobre auxílio creche de servidores e empregados públicos. Após trânsito em julgado, procedeu-se à presente ação de cumprimento individual dessa condenação. Na origem, o indivíduo apresentou cálculos com os valores a serem ressarcidos, mas considerou a alíquota de retenção de 27,5% sobre todo o montante, de maneira uniforme (ID 138727147 dos autos originários). Segundo o ente público, desconsiderou-se que a alíquota efetiva de IRPF que incidiu sobre o auxílio dependeu da renda auferida pelo indivíduo, em virtude da diferenciação de alíquota conforme faixas de rendimento. Logo, os cálculos apresentados pelo indivíduo estariam equivocados. Apresentou seus próprios cálculos com o valor que considera devido (ID 143868278 da origem). Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a princípio aparenta ter razão o Distrito Federal. Realmente a aplicação de alíquotas diferenciadas conforme faixas de rendimento torna complexa a definição do valor do imposto de renda a ser pago pelo contribuinte. Assim, não basta a aplicação de alíquota única (no caso, 27,5%) para determinar o real valor da contribuição. Inclusive, a própria Receita Federal disponibiliza uma “calculadora” para simulação da alíquota efetiva a que está sujeito o contribuinte (disponível em https://www27.receita.fazenda.gov.br/simulador-irpf/, acesso em 14/04/2023), demonstrando que o montante devido será sempre menor que a alíquota máxima de 27,5%. Assim, realmente haveria um excesso de execução no presente caso. Além disso, há precedente jurisprudencial deste e. Tribunal acolhendo os argumentos recursais do ente público (destacamos): Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0701445-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S) ROBERTO SEVERO ALVES Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Acórdão No 1681854 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COLETIVA. AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA. IR. DIVERGÊNCIA. VALORES. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. POSSIBILIDADE. 1. O agravado ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva movida pelo SINDSER/DF contra o Distrito Federal (autos no 0701159-81.2018.8.07.0018). Os pedidos foram julgados procedentes para (i) declarar a inexistência de relação jurídica para o recolhimento de IRPF sobre as parcelas do auxílio-creche e condenar o ente da federação à repetição de indébito dos valores indevidamente descontados. A sentença transitou em julgado em 14/6/2018. 2. A planilha apresentada pelo exequente/agravado considerou que a maior alíquota (27,5%) incidiu em todos os meses em que recebeu o auxílio-creche. Não trouxe os respectivos contracheques. 3. Com as informações dos autos de origem é impossível identificar se em todos os meses foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do agravado para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual. 4. A falta desses dados é suficiente para gerar dúvida sobre a higidez da planilha apresentada pelo agravado. Além disso, existem outros aspectos técnicos que precisam ser considerados, tais como a tabela vigente à época de cada desconto, em relação aos valores das faixas salariais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, DIAULAS COSTA RIBEIRO - Relator, JOSE FIRMO REIS SOUB - 1o Vogal e CARMEN BITTENCOURT - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB, em proferir a seguinte decisão: Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. De qualquer forma, consigne-se que, caso seja necessário, antes de remeter os autos á Contadoria Judicial para que se manifeste sobre os cálculos, essencial que sejam anexados aos autos os contracheques do indivíduo, referentes ao período em que houve arrecadação indevida do IRPF. Como tais documentos aparentemente são de fácil acesso ao GDF, pois inclusive apresentou cálculo com rendimentos diversos a cada mês, deve ser determinado que este junte os documentos ao processo, conforme art. 396 do CPC. Dessa maneira, será possível que a Contadoria Judicial confira se a alíquota efetiva presente nos cálculos do Distrito Federal está correta. Quanto ao perigo de dano grave de difícil reparação, ressalta-se o risco de pagamento de valores indevidos com recursos públicos. Também, risco de pagamento de verbas irrepetíveis. Por fim, em análise destes autos, percebe-se que há verba incontroversa que pode ser paga de imediato, qual seja, o valor apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, em seus cálculos. Assim, caberia efeito suspensivo apenas quanto à verba controvertida, referente ao possível excesso de execução. Dessa forma, consagra-se os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a eficácia da decisão recorrida consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, limitando a suspensão apenas ao pagamento do valor controvertido. Dessa forma, deve prosseguir o processo quanto ao cumprimento parcial de sentença referente ao valor incontroverso, tomando-se como parâmetro os valores admitidos como devidos pelo Distrito Federal em seus cálculos. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de maio de 2023